Tribunal: TJDFT
Processo: 0745510-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745510-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA DE JESUS AGRAVADO: PAULO RODRIGUES ALVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Maria Luiza de Jesus contra a decisão proferida por esta Relatoria (Id 65530908) que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, ora embargante. Nas razões dos embargos (Id 66342803), a recorrente sustenta que a decisão embargada padece de erro material, na medida em que desconsidera a circunstância de que a gratuidade já havia sido anteriormente deferida à recorrente pela decisão de Id 179206151 do processo de referência sem que a parte contrária a tenha impugnado, estando, portanto, preclusa a questão. Diz haver, na origem, decisão surpresa e nula, porque rediscute matéria já preclusa. Colaciona julgado que entende abonar sua tese. Requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o erro material e retificar a decisão embargada, para deferir a gratuidade de justiça à recorrente. É o relatório do necessário. Decido. Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal desta Relatoria que indeferiu o benefício da justiça gratuita à embargante/agravante. Aponta a embargante erro material na decisão embargada e querem o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício e, por conseguinte, deferir a benesse à recorrente. Sem razão, contudo. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257): A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. A doutrina assim conceitua o erro material (JÚNIOR, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 3. Grupo GEN, 2021. E-book. ISBN 9786559642373): A rigor, o erro material consiste na “dissonância flagrante entre a vontade do julgador e a sua exteriorização; num defeito mínimo de expressão, que não interfere no julgamento da causa e na ideia nele veiculada (por exemplo, 2 + 2 = 5)”. Ocorre essa modalidade de erro quando a declaração, de fato, não corresponde à vontade real do declarante. Assim, e ainda a rigor, não se enquadram nessa categoria a inobservância de regras processuais e os erros de julgamento, vale dizer, o error in procedendo e o error in iudicando. E desse modo, o CPC/2015, visto em sua literalidade, não teria chegado a incluir entre os casos de embargos de declaração, os chamados “erros evidentes”, que acontecem quando o juiz, ao decidir, incorre em equívoco manifesto na análise dos fatos ou na aplicação do direito. No caso, a decisão embargada não padece do vício de erro material apontado nos embargos de declaração, porquanto apreciou toda a matéria devolvida a reexame de acordo com as normais constitucionais e legais que tratam sobre o tema sem se equivocar quanto à análise dos fatos. Os fundamentos para o indeferimento do benefício da justiça gratuita estão ditos na decisão embargada, conforme se afere dos trechos abaixo: Sobre o benefício pretendido pela parte agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98,caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça, por si só, a concessão do benefício, conforme o § 4o (“§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o,caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. É verdade que a concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Entretanto, conquanto a Defensoria Pública realize previamente o juízo de hipossuficiência, nos termos da Resolução n. 140 de 24 de julho de 2015, é certo que tal análise não vincula o juízo, que pode proceder à nova ponderação sobre a hipossuficiência econômica da parte. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Ressalte-se que, em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021).3. Ainda que a Defensoria Pública exerça juízo prévio sobre a renda dos assistidos, com razão o juízo a quo, quando afirma que a maior parte das pessoas possui despesas que consome a renda. Conforme explicitado, a remuneração bruta do agravante está muito acima do teto previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Público Distrito Federal. 4.A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, masjuris tantum. A título exemplificativo, no extrato referente ao mês de fevereiro de 2023, a parte agravante realizou transferências bancárias para outras contas (sem indicação do destinatário), no valor de R$ 5.545,00, mas alegou que, ao final do mês, não possuía qualquer quantia disponível (ID 45457460 - p. 108). Desse modo, sem que a agravante apresente elementos suficientes, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1716785, 07127814120238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O art. 1° da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, dispõe que: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. (...) § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos) No caso concreto, a presunção de veracidade da declaração (Id 171957446 do processo de referência) firmada pessoalmente se encontra fragilizada, porque os documentos coligidos aos autos não demonstram que a recorrente não disponha de recursos financeiros suficientes para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Isso porque, requerida a gratuidade, o magistrado de origem determinou a apresentação dos seguintes documentos (Id 205834321 do processo de referência): O réu Marlan contestou a ação ao ID 165111409. Ao ID 174749032, apresenta reconvenção. A ré Maria Angélica apresenta contestação c/c reconvenção ao ID 174753068. Adeilton, Fernando, Genivaldo, José Carlos, Maria de Fátima, Ronaldo e Warllem contestaram a ação ao ID 174757996. Glória Jean apresenta contestação c/c reconvenção ao ID 174757996. Maria de Fátima e Maria Luíza apresentam contestação c/c reconvenção ao ID 181290509. DECIDO. 1) O réu Marlan apresentou contestação ao ID 165111409. Ao ID 174749032, portanto, três meses depois, apresentou reconvenção. De plano, deixo de receber a reconvenção, porquanto a manifestação em contestação induz a preclusão consumativa. O pleito deverá ser aviado por via própria. Ao ID 191230082 é comunicada a destituição da causídica que o assiste. No entanto, o documento de ID 191230084 (sem assinatura) não satisfaz os requisitos do art. 112 do CPC, pelo que determino a intimação da parte para que comprove, no prazo de 10 (dez) dias, o fim do vínculo profissional. 2) Ante a manifestação de IDs 197001961 e 201850572, deixo de receber a contestação de ID 174757996 relativamente à ré Maria de Fátima. 3) Constam dos autos três reconvenções, apresentadas pelas rés Glória Jean (ID 174757996), Maria Angélica (ID 174753068) e, por fim, Maria de Fátima e Maria Luíza (ID 181290509). Não houve o recolhimento das custas respectivas, pretendendo as referidas ré a concessão da gratuidade de justiça. A gratuidade tem finalidade específica a garantir tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas. Com fundamento no § 2o do artigo 99 do CPC, determino que a parte INTERESSADA apresente, sem prejuízo de diligências ulteriores, os seguintes documentos na seguinte ordem de prioridade: 1. três últimos contracheques; 2. extratos de movimentação financeira dos últimos três meses de todas as instituições bancárias em que possui aplicações financeiras ACOMPANHADOS do relatório de contas e relacionamentos no serviço de Registrato do Banco Central do Brasil (registrato.bcb.gov.br), de simples consulta e emissão pela plataforma gov.br, para que este juízo possa perquirir em quais instituições financeiras o interessado na gratuidade de justiça possui conta bancária, não sendo suficiente a mera juntada de extrato de conta desacompanhado da referida informação; 3. declaração de imposto de renda do último ano; 4. extratos de fatura de cartões de crédito dos últimos três meses. Alternativamente, é facultado o recolhimento de custas. O prazo é de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e determinação de recolhimento de custas. Para a DPDF, o prazo é em dobro (30 dias). (grifos nossos) Determinada a apresentação específica dos três últimos contracheques, dos extratos bancários dos últimos três meses acompanhado de relatório do Bacen, além de declaração do imposto de renda e extratos das faturas de cartão de crédito dos últimos três meses pela mencionada decisão, a recorrente apresentou-os de forma incompleta ao Id 209422905 do processo de referência. De fato, deixou de apresentar comprovação dos três últimos contracheques, além da cópia da declaração do imposto de renda do último ano e extratos de fatura de cartões de crédito dos últimos três meses, tendo apenas apresentado extrato de conta corrente do Banco do Brasil de maio a julho do corrente ano (Id 211656651 do processo de referência), sem o devido relatório de contas e de relacionamentos do Bacen. Deixou de cumprir a recorrente a determinação do juízo de origem para comprovar a alegada hipossuficiência, não havendo que se falar, assim, em decisão surpresa. Ademais, não logrou êxito a agravante em comprovar a existência de despesas extraordinárias que a onerem ao ponto de inviabilizar o pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal. Logo, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças.do art. 5o, LXXIV, da CF. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pela agravante possibilita a conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ademais, não há que se falar em preclusão da matéria, uma vez que a benesse pretendida é de trato continuado e pode ser posteriormente revogada pelo juízo, caso se verifique que a situação que ensejou sua concessão não se mantém. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA FÍSICA POSTADA NA POSIÇÃO ATIVA. GRATUIDADE. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. REVOGAÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTOS APTOS A INFIRMAREM A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESQUALIFICAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INFIRMAÇÃO. POSTULANTE COM PADRÃO DE VIDA LUXUOSO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE E NECESSIDADE. BENEFÍCIO. CONCESSÃO CONDICIONADA (CPC, ART. 99, §§ 2o E 3o). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Como dispõe sobre relação jurídica de trato continuado, pois subordinada a inflexões de fato pertinentes à capacidade financeira da parte, que pode se alterar no tempo, a questão pertinente à gratuidade de justiça pode ser revisitada sem que haja ofensa ao instituto da preclusão, tanto é assim que a exigibilidade das verbas de sucumbência imputadas ao vencido beneficiário da justiça está sujeita a condição suspensiva de exigibilidade, ensejando que, havendo alteração de sua capacidade financeira, se tornam exigíveis, observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido (CPC, arts. 98, §3o, e 505, I). (...) (Acórdão 1924485, 0728219-73.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) Da análise das razões expostas pela embargante, nota-se a hialina intenção de rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta Relatoria quando do indeferimento do benefício pretendido, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. A decisão embargada, conforme acima destacado, apresentou clara e expressa fundamentação para o indeferimento da benesse pretendida. Nesse contexto, reconheço apresentar a embargante, em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pela decisão embagada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, que admitem a retificação do julgado apenas nos casos em que demonstrados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Desse modo, não encontro elementos nas razões dos embargos para alterar a decisão embargada que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante/embargante. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora